Tribunal: TJDFT
Processo: 0733430-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CAMINHÃO. ÚNICO BEM DA EXECUTADA. INSTRUMENTO INDISPENSÁVEL AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. ARTIGO 833, V, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. APLICABILIDADE.
1. Nos termos do artigo 833, V, do CPC, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de se aplicar a regra de impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, V, do CPC, a pessoas físicas, empresas de pequeno porte, microempresa ou firma individual, sendo esses o caso da recorrente.
3. Considerando que o caminhão é o único bem da agravante, empresa de pequeno porte atacadista de alimentos, e essencial ao desenvolvimento de sua atividade empresarial, a regra da impenhorabilidade do veículo é aplicável.
4. Agravo conhecido e provido.